Tribunal: TJDFT
Processo: 0706649-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE AS MEDIDAS ANTECIPATÓRIAS PRETENDIDAS E O PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
1.1. A tutela de urgência consubstancia-se em mecanismo processual em que o magistrado antecipa os efeitos da sentença ao autor, com fundamento na urgência e na plausibilidade do pedido.
2. Distinção entre as pretensões de antecipação da tutela, que devem guardar pertinência com o pedido principal, e as cautelares, onde se busca assegurar o resultado útil do processo, apresentando caráter eminentemente instrumental as quais, não necessariamente guardam relação direta com o pedido.
2.1. O fato de o Código de Processo Civil ter suprimido a autonomia do processo cautelar e não ter repristinado as hipóteses de cabimento constantes do antigo diploma legal, não interfere nas tutelas cautelares, que serão concedidas com base no poder geral de cautela do julgador.
2.2. O poder geral de cautela é corolário da garantia constitucional da tutela jurisdicional adequada, prevista no artigo 5o, XXXV, da Constituição da República. Dessa forma, é permitido ao julgador adotar medidas para a preservação do resultado útil do processo.
3. Caso concreto em que o agravante não deseja reaver o veículo, mas apenas que haja a transferência de sua titularidade, especialmente para que seja afastada a sua responsabilidade de pagar os débitos tributários e administrativos relativos ao automóvel.
3.1. As medidas postuladas, consistentes na restrição de circulação e busca e apreensão do veículo, não ostentam a habilidade de garantir o resultado útil do processo.
3.2. Inviabilidade da concessão de tutela de urgência em virtude de sua desproporcionalidade, cumulada com a questionável efetividade da medida postulada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.